Tribunal: STF
Processo: ADI 7313
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Defensoria pública estadual. Critérios de desempate na remoção e promoção por antiguidade. Tempo de serviço público. Inconstitucionalidade formal e material. Eficácia ex nunc. Pedido procedente.



I. Caso em exame



1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 51, § 2º, inciso II, e 65, inciso II, da Lei Complementar nº 55, de 2009, do Estado do Tocantins, que preveem o “tempo de serviço público” como critério de desempate na remoção e na promoção por antiguidade de membros da Defensoria Pública estadual. 2. Sustentou-se a ocorrência de inconstitucionalidade formal, por invasão da competência da União para legislar sobre normas gerais da Defensoria Pública, e de inconstitucionalidade material, por afronta aos princípios da isonomia e da igualdade federativa.



II. Questão em discussão



3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a norma estadual que prevê o “tempo de serviço público” como critério de desempate para promoção e remoção de defensores públicos estaduais viola a competência da União para legislar sobre normas gerais da carreira; (ii) verificar se a adoção desse critério afronta o princípio constitucional da isonomia.



III. Razões de decidir



4. A Constituição Federal (art. 61, § 1º, inciso II, d, e art. 134, § 1º) confere à União a competência para estabelecer normas gerais sobre a organização da Defensoria Pública nos Estados, sendo que a LC nº 80/1994, em seu art. 116, § 2º, não contempla o “tempo de serviço público” como critério de desempate, o que configura inconstitucionalidade formal da norma estadual.



5. A norma impugnada introduz critério estranho ao desempenho da função institucional, considerando tempo de serviço público anterior e alheio ao cargo de defensor, sem respaldo constitucional, o que afronta os arts. 5º, caput, e 19, III, da CF (princípios da isonomia e da igualdade federativa), configurando inconstitucionalidade material.



6. Por razões de segurança jurídica, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são modulados, com eficácia ex nunc, preservando os atos administrativos praticados sob a égide da presunção de constitucionalidade da norma.



IV. Dispositivo



7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para, no mérito, julgar procedente o pedido, com eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata do julgamento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 19, III; 24, §§ 1º a 4º; 61, § 1º, II, d; 93; 96, II; 134, §§ 1º e 4º. LC 80/1994, art. 116, § 2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.299/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.09.2024; STF, ADI nº 7.303/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 26.06.2023; STF, ADI nº 7.307/PB, Rel. Min. Cristiano Zanin, Plenário, j. 19.12.2023.